Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE 24 HORAS. NEGATIVA PARCIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. QUADRO DE INCAPACIDADE. NECESSIDADE. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. ELEMENTOS QUE AMPARAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DO EXAME DE TAIS QUESTÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO DO EXAME TOTAL DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Decidir, desde já sobre todas essas matérias compõe o próprio mérito da demanda, matéria a ser analisada em sentença que ainda será proferida pelo ilustre Juízo a quo sendo impossível o esgotamento do exame de tais questões em agravo de instrumento, o que implicaria antecipação do exame quase total do mérito esvaziando o mérito da ação em tramitação na origem.
3. A jurisprudência da 6a Turma Cível se posiciona no sentido de que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico, incluindo o acompanhamento domiciliar (home care), quando comprovado que é essencial para o paciente. A recusa com base em cláusulas contratuais que contrariem a prescrição médica é ilegal, violando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e os direitos fundamentais à saúde e à vida. A decisão médica, fundamentada em relatórios e na complexidade clínica do paciente, deve prevalecer, e as operadoras de saúde são obrigadas a fornecer o tratamento necessário.
4. Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.